Tribunal: TJES
Processo: 5040099-79.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040099-79.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO DA SILVA MARTINS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5040099-79.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RONALDO DA SILVA MARTINS

Advogado do(a) RECORRENTE: RODRIGO LAURENTINO SILVA - ES35546

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Advogado do(a) RECORRIDO: GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795-A
Advogado do(a) RECORRIDO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO PERMANENTE DE PERFIL NA PLATAFORMA UBER COM BASE EM APONTAMENTO CRIMINAL REFERENTE A TERCEIRO HOMÔNIMO. FALHA NO GERENCIAMENTO E CRUZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. REATIVAÇÃO DA CONTA EFETIVADA PELA PRIMEIRA RECORRIDA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5040099-79.2025.8.08.0024

RECORRENTE:

RONALDO DA SILVA MARTINS

RECORRIDOS:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. E IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

O juízo sentenciante
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, fundamentando-se na autonomia da vontade e liberdade de contratar das empresas, entendendo que a existência de apontamentos criminais justifica a restrição de acesso por segurança.

O recorrente/autor busca a reforma integral, sustentando que o bloqueio/desativação de sua conta junto à plataforma UBER se baseou em processo criminal referente a outra pessoa, sem a devida verificação de CPF e identidade, configurando violação ao direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana.

As recorridas, em contrarrazões, defenderam a manutenção da sentença. A IAUDIT arguiu ilegitimidade passiva, alegando ser mera operadora de tratamento de dados sem poder decisório. A UBER defendeu a legalidade da desativação por violação aos termos de uso e informou, supervenientemente, a reativação da conta do autor em 24/03/2026 após nova revisão documental.

O ponto fulcral reside na responsabilidade das Recorridas pela desativação indevida baseada em erro de identificação e na configuração do dano moral.

Inicialmente, mantenho a solidariedade passiva entre as requeridas, destacando-se que a empresa IAUDIT atua como operadora de dados e, conforme asseverado pelo juízo primevo em sua sentença, “[...]a causa de pedir repousa justamente na suposta falha ou recusa indevida decorrente da análise de dados realizada pela IAUDIT, bem como na suposta ineficiência do canal de revisão disponibilizado por ela ("Portal de Pedidos de Revisão")” (id.
18915049
).

No que tange à obrigação de fazer (reativação da conta do autor), a recorrida UBER, em sede de contrarrazões, informou e comprovou que, após tomar ciência dos documentos probatórios acostados pelo motorista, procedeu a uma nova verificação interna, constatou o erro decorrente de homônimo e reativou integralmente a conta do recorrente, que se encontra em pleno funcionamento.

Desse modo, o pedido de reforma para determinar a ativação imediata do cadastro perdeu o seu interesse prático tutelável, configurando a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer.

Por outro lado, em relação ao pleito indenizatório de danos morais, entendo que a sentença de 1º grau merece reforma. Explico.

Revela-se indiscutível que a requerida/recorrida UBER, enquanto empresa privada, goza de autonomia para ditar seus critérios de segurança e selecionar os parceiros comerciais que integram a sua plataforma. Todavia, tal prerrogativa encontra limites intransponíveis nos deveres anexos da boa-fé objetiva, na proibição do abuso de direito (art. 187 do CC) e no princípio do risco da atividade econômica (art. 927, parágrafo único, do CC).

No caso em tela, restou cabalmente demonstrado que
o bloqueio e o impedimento de trabalhar sofridos pelo autor decorreram de um erro crasso e injustificável de cruzamento de informações
.
A plataforma atribuiu ao autor a pecha de indivíduo com histórico de violência doméstica baseando-se unicamente na coincidência de nomes (homonímia). Bastaria uma simples conferência automatizada do número do CPF ou do RG anexados à CNH do motorista para verificar que o processo criminal apontado não guardava qualquer relação com o recorrente
.

A alegação da requerida UBER de que o bloqueio persistiu por culpa do autor, que supostamente não apresentou a Certidão de Objeto e Pé na via administrativa, não merece prosperar. Exigir que um indivíduo diligencie perante uma secretaria judicial para obter certidão circunstanciada de um processo de terceiro, do qual ele sequer é parte, configura comportamento abusivo e excesso de formalismo, transferindo o ônus de uma checagem falha ao elo mais fraco da relação jurídica.

O dano moral, em hipóteses como esta, decorre da própria gravidade do fato, visto que o autor foi privado abruptamente de sua fonte de sustento alimentar, teve o seu direito social ao trabalho tolhido e foi submetido à humilhação severa de ser catalogado como perfil de risco à segurança pública por um erro exclusivo da tecnologia da parte recorrida.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO.
MOTORISTA
DE APLICATIVO.
UBER
.
BLOQUEIO
UNILATERAL DA
CONTA
. Constatação de suposto antecedente criminal. Homônimo. Sentença de parcial procedência. Condenação a indenização por danos morais. Recurso da requerida. Pretenso afastamento da condenação. Exercício regular de direito não verificado. Conduta abusiva. Ofensa a direito da personalidade demonstrada. Dano moral caracterizado. Recurso do autor. Pretensa reativação do cadastro de
motorista
e lucros cessantes. Ausência de justo motivo para rescisão contratual. Autor que comprovou não possuir
antecedentes
criminais. Reativação do cadastro devido. Lucros cessantes indevidos. Recurso da requerida não provido. Recurso do autor parcialmente provido. (JECPR; Rec Inom 0008809-38.2023.8.16.0038; Fazenda Rio Grande; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Camila Henning Salmoria; Julg. 20/05/2024; DJPR 23/05/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Por essas razões e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a r. sentença de 1º
grau e:

a)

JULGAR EXTINTO O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
em face da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, ante a perda superveniente do objeto (conta administrativamente reativada);

b)

CONDENAR
as recorridas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais ao autor, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem custas e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)